Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-39.2020.8.11.0078
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-39.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), BRUNO MARTINS DA SILVA - CPF: 037.530.392-84 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DOUGLAS GUSTAVO DA SILVA MACIEL (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEOCIR ANTONIO PUHL - CPF: 921.390.191-72 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (ASSISTENTE), HAGAU DOS SANTOS FRANCO - CPF: 003.229.992-35 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), DANIELA RAMOS DA SILVA - CPF: 948.891.392-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO MARTINS DA SILVA - CPF: 037.530.392-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA
LEX
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA
– TIPICIDADES RECONHECIDAS – 3. APELO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

2. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição pelo delito do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Ademais, se tratam de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo, por conseguinte, a demonstração de ofensividade real para a sua consumação.

3. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Gustavo da Silva Maciel
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação Penal n. 1000978-39.2020.8.11.0078, condenou-o à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 695 (seiscentos e noventa e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 14, da Lei n. 10.826/03); devendo ser registrado, outrossim, que no mesmo édito judicial o sentenciante absolveu o corréu Bruno Martins da Silva, das imputações que lhe foram feitas.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID 65728480, postula:
(i)
a desclassificação da conduta criminosa que lhe foi imputada para aquela tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal; e
(ii)
sua absolvição em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao argumento de insuficiência probatória.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 65728485, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 74397971, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 65723901, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01
: No dia 18/04/2020, por volta das 21h30m, os denunciados
DOUGLAS GUSTAVO DA SILVA MACIEL e BRUNO MARTINS DA SILVA
, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios,
traziam consigo
em via pública no momento da abordagem policial, bem como guardavam na residência situada na Rua 02, Bairro Paulino Abatti, nesta cidade e comarca duas porções de substância análoga à maconha pesando 4,7 gramas; uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína pesando aproximadamente dez gramas e 40 papelotes de substância análoga a pasta base de cocaína pesando 7,6 gramas, para fins de traficância, além de um rolo de plástico filme e duas balanças de precisão, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, Auto de Apreensão de f. 33-IP, Termo de Compromisso de f. 36-IP, Imagem Fotográfica do Material Analisado de fls. 38/40, Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos.

FATO 02:
Nas mesmas condições do fato anterior, os denunciados, conscientes e voluntariamente, ocultaram
arma de fogo
, qual seja, um revólver calibre 38, marca Taurus, no de série 727734, além de
vinte e quatro munições
de mesmo calibre, ambos de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Apreensão de f. 33, Boletim de Ocorrência de fls. 05/07, Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02 e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos que, após o recebimento de uma denúncia informando que os denunciados estavam comercializando drogas pela cidade, a Guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local indicado, onde os avistaram numa motocicleta.

Apurou-se que os denunciados tentaram evadir da abordagem policial e, ao passarem por uma carreta estacionada, os acusados diminuíram a velocidade e jogaram objeto embaixo do veículo, continuando com a tentativa de fuga.

Não obstante, a Polícia Militar conseguiu alcançá-los, ocasião em que foi realizada a abordagem.

Nesse momento, os policiais encontraram com
DOUGLAS GUSTAVO DA SILVA MACIEL
R$50,00 (cinquenta reais) e, em seguida, foram até a carreta mencionada, onde encontraram duas porções de substância análoga à maconha, pesando 4,7 gramas e uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 10 gramas.

Ato contínuo, os militares foram até o local indicado por Douglas, onde encontraram nos fundos da residência da senhora Daniela, tia dos acusados, uma arma de fogo e munições, os entorpecentes descritos acima, além de duas balanças de precisão e rolo de papel filme, sendo os réus presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, com os materiais apreendidos para as providências cabíveis.

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade do crime objeto desta exordial acusatória.

[...]
Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 657223902 – p. 4/8); auto de apreensão (ID 65723904 – p. 13/14); laudos de constatação preliminar (ID 65723905 – p. 8/9 e ID 65728452); laudo de balística forense (ID 65728454); laudo pericial de exame definitivo (ID. 65728453), que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e também de Cannabis sativa L. (maconha); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do comércio malsão, asseverando que as drogas que dispensou momentos antes da abordagem policial era destinada ao seu uso pessoal (aproximadamente 4,7g de maconha e 10g de pasta-base de cocaína); e que o entorpecente apreendido na residência de sua tia Daniela Ramos da Silva (40 papelotes de pasta-base de cocaína, pesando 7,6g) não era de sua propriedade, suas afirmações ficaram isoladas nestes autos, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa em alusão ficou comprovada pelas palavras coerentes e concatenadas dos policiais militares condutores do flagrante.

De fato, é forçoso reconhecer que o apelante não conseguiu provar sua narrativa pois, da análise destes autos, infere-se que os policiais militares Júlio Cesar Etiene Pereira e Leocir Antônio Puhl – responsáveis pela prisão em flagrante – foram uníssonos ao narrar que receberam denúncias noticiando que ele estava vendendo drogas na cidade e que também tinha uma arma de fogo para a prática de roubo de camionetes na região; esclarecendo, ainda, os referidos agentes públicos, que em rondas na cidade avistaram o recorrente e ao tentar abordá-lo ele empreendeu fuga, dispensando um objeto no percurso. Ressaltaram, ademais, as aludidas testemunhas, que ao conseguirem fazer a abordagem retornaram ao local encontraram porções de cocaína e de maconha e quando questionado, o insurgente informou que em sua casa haviam outros objetos, indicando, ainda, a casa da sua tia Daniela Ramos da Silva como sendo o local onde estariam o restante das substâncias entorpecentes e a arma de fogo, consoante se vê dos fragmentos das declarações judiciais de ambos, consignadas na sentença condenatória da seguinte forma:

[...] que participou da ocorrência; que há alguns dias recebiam denúncias de que o Douglas estaria traficando com uma motocicleta Yamaha, de cor vermelha; que diante dessa informação saíram em rondas; que na avenida primavera localizaram os acusados; que foram realizar a abordagem e os dois empreenderam fuga; que os dois fugiram pelo bairro Jardim Sapezal; que em certo momento o piloto reduziu a velocidade e o garupa Douglas jogou algum objeto embaixo da carreta e continuou a fuga; que depois de cinco quadras conseguiram realizar a abordagem dos acusados; que perguntaram o que os dois tinham se desfeito; que voltaram até o local junto com os acusados; que lá encontraram a pasta base de cocaína e a porção de maconha; que diante dessa situação realizaram a entrevista dos acusados; que os acusados confessaram e que teria mais droga em sua residência; que foi realizado a busca na residência; que a esposa do Bruno acompanhou a busca; que lá localizaram uma balança de precisão e um rolo de papel filme; que depois confessaram que na casa da tia deles estaria o restante dos objetos; que foram para a casa da tia; que lá localizaram a arma de fogo, um simulacro, grande quantidade de dinheiro e droga; que a tia dos mesmos estava no local, na frente da residência, quando chegaram; que a tia permitiu a entrada dos policiais; que a mesma informou que os acusados não moravam lá, mas tinham acesso livre para entrar e sair da casa; que foi localizado numa casinha de madeira aos fundos da residência os objetos mencionados; que os objetos estavam todos guardados numa mesma sacola; que estava dentro de uma caixa de supermercado, entre as ferramentas; que

quando localizaram a sacola acionaram a tia e esta presenciou a retirada dos objetos de dentro da sacola; que o próprio Douglas contou onde estariam as coisas; que a informação é que o Douglas é faccionado do Comando Vermelho; que o Douglas seria o responsável pela venda de droga e pelos furtos na região a mando da facção; que há outras ocorrências de tráfico de drogas em nome do Douglas; que havia pouco tempo de que ele tinha saído da cadeia; que o depoente sabe apenas de uma ocorrência do acusado Bruno, por Maria da Penha; que foram dados vários sinais para que os acusados parassem, como luz alta e sirenes, mas ambos não obedeceram e continuaram a fuga; que no momento da abordagem não foi encontrado nada com o Bruno; que na entrevista o Bruno apenas ficou quieto e o Douglas que assumiu tudo; que primeiro foram para a residência do Bruno e depois para a da sua tia; que na casa do Bruno foi encontrado no quarto do Douglas o papel filme e a balança de precisão; que a esposa do Bruno acompanhou a diligência; que a residência da tia tem portão e muros; que a todo tempo a tia acompanhou a diligência; que acompanhou visualmente; que os acusados não acompanharam; que por questão de segurança ambos permaneceram no camburão da viatura; que encontraram na casinha, revólver, simulacro, dinheiro e a quantidade de drogas; [...].
(Júlio Cesar Etiene Pereira, policial militar – sentença, ID 65728464).

[...] participou da ocorrência; que alguns dias atrás receberam denúncias de que o acusado Douglas fazia parte de organização criminosa e era o responsável pelo tráfico de drogas nessa região; que ele possuía arma de fogo para realizar roubo de caminhonete; que a denúncia citou as características da moto que o acusado usava, uma Yamaha de cor vermelha; que em rondas avistou os acusados; que tentou realizar a abordagem, no entanto, empreenderam fuga em alta velocidade; que chegando perto de uma carreta os acusados diminuíram a velocidade e jogaram algum objeto para embaixo do caminhão; que após algumas quadras conseguiram realizar a abordagem; que fizeram uma busca pessoal e encontraram apenas cinquenta reais com o Douglas; que perguntaram o que haviam jogado para de baixo da carreta; que foram até o local com os acusados; que lá encontraram porções de maconha e pasta base; que o Douglas confirmou de que estava traficando na cidade; que indicou onde estaria o restante da droga; que foram até a tia; que permitiu a entrada dos policiais; que no quintal, havia uma casinha de madeira; que na busca localizou uma arma de fogo, munições, um simulacro, dinheiro e uma quantidade de droga; que foi dado a voz de prisão e foram conduzidos; que quem conduzia a motocicleta era o Bruno e o Douglas estava na garupa; que o Douglas que se desfez da droga, quando da perseguição; que acharam de 3 a 4 porções de maconha e pasta base; que de lá foram até a residência da tia e foram permitidos a entrar; que foram primeiro na casa dos acusados; que na casa deles foi encontrado o rolo de plástico filme e a balança; que na casa da tia encontrou a arma, o dinheiro e os entorpecentes; que quem contou onde estava foi o Douglas; que o Douglas assumiu tudo; que contou que tinha saído há poucos dias da cadeia; que a denúncia recebida pela PM era apenas em relação ao Douglas; que o Bruno não é conhecido no meio policial; que quem informou para ir até a tia foi o Douglas; que na primeira abordagem não encontrou nada com o acusado Bruno; que primeiro foram na casa deles e depois no da tia; que desde o começo o Douglas assumiu as drogas; que na residência deles a esposa do Bruno acompanhou a diligência; que a tia acompanhou as diligências visualmente; que os acusados não acompanharam, pois ficaram na viatura; que os objetos encontrados na casa dos acusados foram achados no quarto do Douglas; [...].
(Leocir Antônio Puhl, policial militar – sentença, ID 65728464).

Não obstante o apelante alegue, em sede recursal, tratar-se apenas de usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos, uma vez que, ao ser abordado pelos policiais militares, ele estava portando mais de 14g de cocaína e maconha, além de ter sido encontrados em sua casa e na residência de sua tia Daniela – local indicado por ele para guardar seus objetos –, uma quantidade maior de substância alucinógena (40 papelotes de pasta-base de cocaína), uma balança de precisão, plástico filme (comumente utilizado para embalagem das substâncias) e uma arma de fogo e munições de uso permitido,
razão pela qual não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Com efeito, em relação à almejada desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, ficando
evidenciado, que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação do recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado também que
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque é cediço que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

De outro prisma, no que diz respeito ao pleito de absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, vê-se dos depoimentos antes transcritos que os policiais militares Júlio Cesar Etiene Pereira e Leocir Antônio Puhl afirmaram que o apelante declarou possuir arma de fogo e indicou o local onde ela estaria guardada, qual seja: a casa de sua tia Daniela, sendo certo que em diligência à residência indicada, encontraram nos fundos da casa, em um quarto de depósito, além da arma de fogo – um revólver Taurus calibre 38 –, 24 (vinte quatro) munições do mesmo calibre, conforme se infere do laudo pericial encartado no ID 65728454.

Por sua vez, a informante Daniela Ramos da Silva, tia do apelante e proprietária da residência, declarou em juízo que
a polícia não entrou dentro da casa da depoente, apenas no quintal; que sabe que encontraram algo, mas não sabe bem o que era; que parecia ser dois revólveres; que viu os objetos da sacola, mas que era visível era apenas o revolver; que reconheceu apenas as armas; que estavam guardados numa casinha de ferramenta
.

Por conta disso, impõe-se reconhecer, a tipicidade da conduta atribuída ao apelante, pois, como se sabe, o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é plurinuclear, condição que permite que seja perpetrado de maneiras diversas, dentre as quais, com o mero
porte
ou
transporte
de arma de fogo sem a devida autorização, como sói ser no caso discutido neste recurso, porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de qualquer um dos núcleos descritos no dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior, quais sejam,
portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
ainda que isoladamente, configuram o crime analisado no vertente apelo.

Aliás, acerca do tema, este é
o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO – ARMA NÃO MUNICIADA – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPERTINÊNCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADE CONFIGURADA
– 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
O crime de porte ilegal de arma/munição de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo presumida pelo tipo penal a probabilidade de vir a ocorrer algum dano ao bem jurídico tutelado (incolumidade pública), sendo conduta típica o simples fato de portar arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo estando desmuniciada
; 2. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, na segunda fase da dosimetria penal, conforme disposto pela Súmula n. 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF em vários julgados.
(TJMT N.U 0001544-91.2009.8.11.0077, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).
Destacamos

Se isso não bastasse, o auto de exame de eficiência de arma de fogo, encartado no
ID
65728454
, apontou que o revólver calibre .38 apreendido era capaz de produzir tiros, mostrando-se, portanto, eficiente para causar lesão ou a morte de outrem.

Vê-se, pois, que a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência, impondo ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal, se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

De outro vértice, em que pese a alegação do apelante de que o revólver não lhe pertence e de que foi torturado na Delegacia de Polícia e, por esse motivo, teria indicado a casa da sua tia Daniela, é certo que nada nesse sentido veio para estes autos, senão a singela afirmação dele, desprovida de qualquer elemento que possa dar embasamento a tese de que os objetos encontrados pelos agentes públicos tivessem sido
plantados
na residência de sua parente, até por que esta confirmou ter visto o instrumento bélico quando os policiais militares a encontraram no quarto de ferramentas, localizado aos fundos da sua casa [de Daniela].

Portanto, a versão, do apelante, está isolada no contexto probatório, afinal, dois policiais militares e a informante afirmaram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo foi apreendida na residência indicada por ele; e, com base nesses elementos de convicção, resta induvidosa a ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, sendo de rigor a manutenção de sua condenação também por essa conduta ilícita.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Douglas Gustavo da Silva Maciel
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021